Tribunal: STF
Processo: ARE 1590166
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230, de 2021. Retroatividade da lei mais benéfica. Dolo específico. Ausência. Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. Provimento. 
I. Caso em exame
 1. Agravo manejado contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo réu, inconformado com o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual, mesmo à luz da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa promovida pela Lei nº 14.230, de 2021, foram julgados procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida contra ex-prefeito, por fraude a licitação, em razão da subsunção das condutas ao inciso V do art. 11 da LIA, ainda que não comprovado o dolo específico.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a aplicação retroativa da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos em curso, para fins de exigir dolo específico, objetivando caracterizar o ato de improbidade.
III. Razões de decidir 
3. A nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, promovida pela Lei nº 14.230, de 2021, passou a exigir a demonstração de conduta dolosa com fim ilícito tipificada em um dos incisos do dispositivo, não bastando mais a mera referência genérica à ofensa a princípios administrativos. 
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 843.989-RG/PR), fixou entendimento no sentido de que a exigência de dolo e a exclusão da modalidade culposa devem ser aplicadas retroativamente aos processos ainda não transitados em julgado.
5. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que também é cabível a retroatividade das alterações específicas do art. 11 da LIA, exigindo-se, nos processos em curso, a subsunção expressa da conduta a um dos incisos, somada à  demonstração do dolo específico, sob pena de ausência de tipicidade.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a prática de ato de improbidade, com fundamento em continuidade delitiva, considerado o inc. V do art. 11 da LIA, apesar de assentar a inexistência de dolo específico, o que torna inviável a manutenção da condenação. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo e recurso extraordinário providos.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE. EMPRESAS INEXISTENTES. PARTICIPAÇÃO EX-GESTOR. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
1. Apelação interposta por Particular em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, condenando o promovido nas seguintes sanções: a) multa civil fixada em R$ 5.000,00; b) proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por 3 (três) anos; e c) suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos. 
2. Remessa Necessária, tida por interposta, conhecida com fundamento no entendimento do STJ, no sentido de que a sentença que concluir pela carência ou improcedência de um dos pedidos formulados em Ação Civil Pública também deve se sujeitar ao duplo exame. (STJ - REsp 1.787.858/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgamento: 11.04.2019, DJe: 03/05/2019). 
3. Preliminarmente, o Apelante suscitou a inépcia da exordial, que não teria individualizado suas condutas, deixando de estabelecer a vinculação entre essas e os eventos ímprobos alegados, o que não merece guarida, uma vez que a petição inicial narra os fatos satisfatoriamente, apontando o envolvimento do Apelante, ex-gestor do Município de Gado Bravo/PB, na fraude à licitação Convite n° 05/2009, mediante a nomeação de servidores sem conhecimento e experiência para a comissão de licitação, indicação de terceiro para exercer os poderes de fato da CPL e desídia na prática dos atos que lhe cabiam. 
4. Os documentos acostados aos autos revelam a realização de diversos atos do certame licitatório na mesma data, quais sejam: autorização do certame, publicação do edital, parecer jurídico e entrega dos convites às empresas Asteca Construções e Incorporações Ltda., Construdantas Construção e Incorporação Ltda., Construtora Jurema Ltda. e Alserv Construtora Ltda., todos datados de 11/2/2009. Frise-se que a publicação do edital foi realizada apenas no quadro de a avisos do Município. Não obstante, empresas situadas em municípios diversos tiveram acesso aos temos do certame no mesmo dia da publicação. 
5. A abertura dos envelopes de habilitação e propostas de preço foi prevista para o dia 18/2/2008, exatamente 5 (cinco) dias úteis após a publicação do Edital, o que demandaria, para fins de obediência ao art. 21, IV, da Lei nº 8.666/91, que o recebimento do convite ocorresse no mesmo dia da publicação do Edital, o que corrobora o caráter ilegal do procedimento. 
6. O procedimento não foi corretamente numerado, havendo desordem quando à sequência dos atos, o que permitiria a adulteração dos documentos ali constantes. 
7. Duas das empresas convidadas, dentre as quais a vencedora do certame, consistem em empresas de fachada, investigadas pela Polícia Federal por participarem de esquemas de fraudes de licitação no estado da Paraíba. Ademais, representantes das demais licitantes afirmaram não ter participado da licitação em liça, de forma que os dados da referida empresa foram indevidamente utilizados no certame em comento. 
8. Os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Apelante, ex-prefeito de Gado Bravo/PB, admitiram em juízo que o Secretário de Administração, Réu na presente ação e escolhido pelo então gestor, era o verdadeiro responsável pela confecção de Editais, escolha das empresas para participação nos certames e expedição das respectivas cartas-convite. 
9. Restou, assim, fartamente comprovada a existência de graves irregularidades e direcionamento do procedimento licitatório em liça, assim como a participação do Recorrente que, na qualidade de Prefeito do Município, legitimou a formalização de procedimento licitatório que, a toda evidência, continha sérias falhas, sem observância de preceitos básicos da legislação que regulamenta o procedimento licitatório. Ainda, nomeou Comissão Permanente de Licitação cujo papel era meramente figurativo, indicando o Secretário de Administração do Município como verdadeiro detentor das atribuições da comissão, mesmo não sendo dela integrante. Ressalte-se que o ex-gestor declarou que a ingerência de um terceiro se fazia necessária em razão da falta de conhecimento e experiência dos efetivos integrantes da CPL, por si nomeados. 
10. A alegação do gestor de que não tinha conhecimento sobre o tema de licitações, optando por sempre homologar os procedimentos sem conferir, não o exime de responsabilidade pela fraude praticada. Ao contrário, a sua postura negligente, em clara cegueira deliberada, quando podia e devia se cercar de todas as cautelas possíveis, foi fundamental para a consumação do ato de improbidade em questão, revelando sua desídia na condução da máquina pública. 
11. Também resta inconteste a participação de Fernando Aurélio Gomes na fraude ao certame, haja vista a constatação de que era o responsável pela confecção de editais, escolha das empresas para participação nos certames e a expedição das respectivas cartas-convite.
12. Da mesma forma, inexorável a responsabilidade dos demais Réus, representantes das empresas Asteca e Alserv, cuja existência se mostrou fictícia. Nessa toada, as licitantes mencionadas, conforme restou apurado, figuram usualmente em licitações direcionadas, dentre os quais Convite n° 05/2009. 
13. Entendeu o Juízo a quo não ter sido demonstrado o dano ao Erário, uma vez que o MPF não apontou eventual inexecução do objeto contratual, tampouco alegou que os preços pactuados foram superiores ao valor de mercado. Assim, afastou a aplicação do artigo em tela. 
14. Diverge-se do entendimento do sentenciante, uma vez que o STJ tem sólido entendimento no sentido de que frustrar a legalidade de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ainda que esse prejuízo não possa ser quantificado em termos econômicos, para ressarcimento. Assim, "o prejuízo decorrente da não observância do regular processo licitatório constitui dano in re ipsa , uma vez que se retira a oportunidade de a administração contratar a melhor proposta" (AgIntno AREsp 416.284/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)." 
15. Quanto ao ressarcimento ao Erário, mostra-se razoável a estipulação de parâmetros objetivos para a quantificação do dano. Assim, deve ser fixada a sanção de ressarcimento no valor equivalente a 30% do montante contratado. 
16. Os atos apurados, além do dano presumido ao Erário, afrontaram diretamente os princípios da moralidade e da legalidade, inserindo-se a conduta no art. 11, da Lei nº 8.429/92. 
17. Pleiteou o Recorrente a anulação da multa civil imposta, porquanto ausentes fundamentos que a justifiquem, ou comprovação de enriquecimento ilícito ou danos ao erário. Não obstante, a multa civil é sanção autônoma em relação ao ressarcimento do dano, não se destinando à recomposição do Erário, mas, sim, a sancionar o agente ímprobo em razão de sua conduta. Na situação em análise, o julgador a quo impôs multa civil de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revela adequado como sanção ao ato ímprobo praticado. 
18. Considerando-se que o art. 12, II, da Lei n° 8.429/92 prevê parâmetros mínimos para a aplicação das sanções de suspensão de direito político e proibição de contratar com o poder público, tem-se por necessária a majoração das medidas aplicadas pelo Juízo a quo , as quais foram fundadas apenas na violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92. 
19. Assim, devem os Réus serem condenados à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo mesmo prazo; individualmente, ao pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00; e, solidariamente, ao ressarcimento ao Erário, no valor equivalente a 30% do montante contratado. Remessa Necessária provida. Apelação improvida.” (e-doc. 244).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 534).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XL, e 37, § 4º, da Constituição da República.

3.1. Alude ao decidido pelo STF no Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que as alterações benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, que modificou a Lei nº 8.429, de 1992, alcançam os processos em curso. Assim, diante da inexistência de dolo específico, cabível a improcedência dos pedidos (e-doc. 546).

4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem realizou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. JULGAMENTO DO TEMA 1.199. SUPERVENIÊNCIA, APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DAS ALTERAÇÕES NA LEI Nº 8.429/92, PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230, DE 25/10/2021. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANO PRESUMIDO. DOLO GENÉRICO. ART. 10, VIII, LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. ART. 11, CAPUT, DA LIA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU APELANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 
1. Autos que retornaram da Vice-Presidência deste Tribunal para o fim de adequação do Acórdão recorrido à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1199), nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 
2. O acórdão da Terceira Turma negou provimento à Apelação do réu Austerliano Evaldo Araújo (os demais réus não recorreram) e deu provimento à Remessa Necessária, tida por interposta, para agravar as penas dos réus de suspensão dos direitos políticos (5 anos), proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário (5 anos), pagamento de multa civil, individualmente, no valor de R$ 5.000,00, e, solidariamente, ao ressarcimento ao Erário, no valor equivalente a 30% do montante contratado. Entendeu-se no aresto que os réus não poderiam ter sido absolvidos da imputação relacionada à conduta descrita no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/93 (fraude à licitação), além do caput do art. 11 da LIA, daí porque houve o agravamento das penas. A decisão ocorreu antes do regramento introduzido pela Lei 14.230/2021. 
3. Os autos foram devolvidos da Primeira Instância a esse Tribunal para julgamento dos Embargos de Declaração opostos por Austerliano Evaldo Araújo em 17/08/2020, em cumprimento a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0814773-35.2023.4.05.0000, suspendendo o cumprimento de sentença em razão da ausência de trânsito em julgado, bem como os atos de execução. 
4. Os Embargos foram providos, em parte, com efeitos infringentes, para afastar a pena de ressarcimento ao erário, sob o fundamento de não ter o acórdão apontado quais os parâmetros objetivos para a quantificação do dano presumido ao erário. 
5. Especificamente em relação ao dano presumido ao erário e ao dolo, extrai-se do voto os seguintes excertos: "(...)Entendeu o Juízo a quo não ter sido demonstrado o dano ao Erário, uma vez que o MPF não apontou eventual inexecução do objeto contratual, tampouco alegou que os preços pactuados foram superiores ao valor de mercado. Assim, afastou a aplicação do artigo em tela. Divirjo do entendimento do sentenciante, uma vez que o STJ tem sólido entendimento no sentido de que frustrar a legalidade de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ainda que esse prejuízo não possa ser quantificado em termos econômicos, para ressarcimento. Assim, "o prejuízo decorrente da não observância do regular processo licitatório constitui dano in re ipsa , uma vez que se retira a oportunidade de a administração contratar a melhor proposta" (AgInt no AREsp 416.284/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)." (...)Assim, por todo o exposto, os réus não poderiam ter sido absolvidos da imputação relacionada à conduta descrita no art. 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/93. O art. 11 da Lei de Improbidade, por sua vez, dispõe que "constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições". A dicção do caput do art. 11 transcrito é clara. Pratica ato de improbidade o agente público que pratica qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. Deve-se considerar, neste correr, que o elenco constante dos incisos do artigo transcrito não é exaustivo, consoante deixa claro o vocábulo "notadamente" aposto no caput. No tocante ao dolo, é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, basta a presença do dolo genérico, formado pela consciência e vontade do agente, sendo dispensável o elemento subjetivo específico. Nessa toada, em que pese apenas o art. 10 da Lei nº 8.429/92 admitir a prática de ato culposo de improbidade administrativa, a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende apenas da demonstração do chamado dolo genérico ou lato sensu (STJ - REsp 1.383.649/SE, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 05/09/2013), isto é, não se exige dolo específico. In casu, por todo o já exposto, não há dúvida alguma de que o apelante laborou com dolo e de que os atos apurados afrontaram diretamente os princípios da moralidade e da legalidade". 
6. Quanto aos pontos, verifica-se que o acórdão destoa do recente entendimento do STF, razão pela qual deve ser ajustado. 
7. Observa-se que não houve a comprovação da prática de ato doloso por parte do réu apelante. As condutas ímprobas atribuídas ao réu estão dispostas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, que antes das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, poderiam ser admitidas na modalidade culposa. Com a edição da Lei nº 14.320/2021, passou-se a admitir apenas a modalidade dolosa. 
8. No tocante à possibilidade de condenação por dano presumido, quadra ressaltar que o entendimento dessa Terceira Turma diante da decisão do STF, tem sido o de que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429/92, não prevalece mais a figura do dano presumido, tendo em vista que a lei nova passou a exigir que o dano ao erário seja efetivo e comprovado. Precedente no PROCESSO: 00072969120074058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/02/2023. 
9. Por outro lado, de acordo com a nova configuração da lei, o caput do art. 11, isoladamente, não é mais capaz de caracterizar nenhum ato de improbidade administrativa, devendo necessariamente estar associado a um dos seus incisos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 
10. Sendo assim, tendo o réu agido de forma culposa, bem como não sendo mais possível a condenação por dano presumido ao erário e também apenas com base no caput do art. 11 da LIA, conclui-se pela ausência de ato de improbidade imputável ao apelante, sendo hipótese de improcedência da ação. Deve, assim, ser exercido o juízo de retratação, para dar provimento à Apelação para que seja julgada improcedente a ação. 
11. Juízo de retratação exercido, para dar provimento à Apelação, julgando-se improcedente a ação, com a absolvição do apelante Austerliano Evaldo Araújo, julgando-se prejudicada a Remessa Necessária tida por interposta em relação ao referido réu.” (e-doc. 580; grifos nossos).

5. Na sequência, o Ministério Público apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão original. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. FRAUDE À LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA ÍMPROBA. ART. 11, INCISO V, DA LIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO. 
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido por esta Terceira Turma que, em sede de juízo de retratação, deu provimento à Apelação do réu Austerliano Evaldo Araújo, para julgar improcedente a ação de improbidade, julgando prejudicada a Remessa Necessária tida por interposta em relação ao referido réu. 
2. Nas suas razões recursais, aduz o MPF a existência de omissão no julgado, uma vez que as condutas praticadas pelo réu deveriam ter sido capituladas no art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa, considerando a nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021, em face da continuidade típico-normativa da conduta de fraude licitatória. 
3. Apesar das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a conduta de fraude à licitação não deixou de ser reconhecida como ato de improbidade administrativa. 
4. Embora alterada a redação do art. 10, inciso VIII, passando-se a exigir a comprovação da perda patrimonial efetiva, e não sendo possível a condenação com base apenas no caput do art. 11 da LIA, observa-se que a conduta de fraude ao procedimento licitatório continuou prevista na nova redação dada ao inciso V do art. 11 do referido diploma legal. 
5. A fraude à licitação configura ato ímprobo pela simples violação dos princípios que regem a Administração Pública, mesmo quando não demonstrado o efetivo dano ao erário ou o enriquecimento ilícito dos agentes públicos ou de terceiros. 
6. Forçoso reconhecer, portanto, a continuidade típico-normativa da conduta de fraude licitatória, posto que, por opção legislativa, a conduta permaneceu capitulada como ato de improbidade administrativa, ainda que em dispositivo legal distinto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.664.586/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024. 
7. Esta Corte Regional vem aplicando este mesmo entendimento como se verifica nos seguintes precedentes: PROCESSO 08005168120164058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2023; PROCESSO 08135408020194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 06/05/2024; PROCESSO 08003196320154058202, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 07/02/2023; PROCESSO 00085156620124058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 29/08/2024) PROCESSO 08046968320154058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2023. 
8. Na espécie, restaram devidamente demonstrados, pelo conjunto probatório carreado aos autos, os atos de improbidade administrativa praticados pelo réu recorrente consistentes nas fraudes ao procedimento licitatório (chancelando o direcionamento fraudulento em favor da empresa Asteca Construções e Incorporações Ltda), como devidamente consignado na sentença. 
9. O acórdão embargado, em sede de Juízo de Retratação, ao aplicar o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.199, reconheceu a impossibilidade de condenação do réu recorrente nas condutas previstas no art. 10, inciso VIII, da LIA, uma vez que, com a novel redação dada pela Lei n. 14.230/2021, afastou-se a possibilidade de condenação por dano presumido, exigindo-se a comprovação do dano ao erário, o que não ocorreu no caso. Outrossim, adotou-se o entendimento de que, não sendo mais possível a condenação apenas com base no caput do art. 11 da LIA, as condutas narradas nos autos não estariam mais caracterizadas como ato de improbidade administrativa, concluindo-se, assim, pela absolvição do Réu. 
10. Resta patente, portanto, a omissão no acórdão, pois as condutas de fraude ao procedimento licitatório atribuídas ao réu apelante continuam configurando ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso V, da LIA, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021. 
11. Pela nova redação dada ao art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, não subsiste a possibilidade de condenação do réu à suspensão dos direitos políticos como punição pelo ato de improbidade que viola os princípios da Administração Pública, o que demonstra a necessidade de decote dessa penalidade da condenação imposta ao recorrente. 
12. Considerando que esta Eg. Terceira Turma vem adotando o entendimento no sentido de que a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário é sanção direcionada ao particular, sendo incompatível com a condição de agente público, essa reprimenda deve ser afastada da condenação do apelante (ex-prefeito). Precedentes: TRF5, Processo: 08093631020184058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 22/04/2021; Processo: 08007031420154058400, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário -, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), 3ª Turma, Julgamento: 17/07/2019. Subsiste, assim, a pena de pagamento de multa civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em desfavor do réu apelante, nos termos da sentença. 
13. Em relação à Remessa Necessária tida por interposta, verifica-se que foi acolhida para majorar as sanções aplicadas aos réus pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que seria cabível a condenação com base no dano presumido ao erário, e não apenas na violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92. Contudo, conforme visto, esse posicionamento não está de acordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.199, de modo que deve ser afastado. 
14. Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos, para sanar a supracitada omissão e capitular a conduta praticada pelo réu nos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992. 
15. Apelação provida em parte, para minorar as penas do réu Austerliano Evaldo Araújo, e Remessa Necessária tida por interposta improvida, para manter a sentença em relação aos demais réus.” (e-doc. 596; grifos nossos).

É o relatório.

Decido

6.  É certo que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba e desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque se suprimiu a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa.

7. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 
(ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022; destaques acrescidos).

8. De plano, é bem de ver que na definição do dolo para efeito da improbidade administrativa considera-se o chamado dolo específico, conforme a dicção expressa contida na redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei de Improbidade, in verbis:

“§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.” (destaques acrescidos).

9. No caso dos autos, o Colegiado confirmou a condenação do réu por improbidade administrativa, recapitulando sua conduta como inserta no art. 11, inc. V, da Lei nº 8.429, de 1992, considerada a continuidade normativo-típica. E o fez tendo por caracterizado o ato de improbidade, a par de assentada inexistência de dolo específico e da ausência de dano ao erário. 

10.  Dessarte, verifico que o acórdão do Tribunal no julgamento dos embargos de declaração está em desacordo com o entendimento consolidado neste Excelso Pretório. 

11. Em idêntico sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. CULPA GRAVE INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravos regimentais interpostos por Airton José de Souza e Avanex Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que negara seguimento aos respectivos recursos extraordinários, os quais impugnavam acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a condenação dos agravantes por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. A controvérsia envolve a revogação de licitação supostamente sem motivação plausível, seguida de nova contratação com preços superiores, reputando-se como causa de prejuízo ao erário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por improbidade administrativa fundada exclusivamente em culpa grave ou dolo genérico subsiste à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se, no caso concreto, a conduta dos agravantes configura dolo específico, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo, para configuração dos atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de culpa, ainda que grave, ou de dolo genérico. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), firmou entendimento no sentido de que a nova lei aplica-se retroativamente aos atos culposos praticados sob a vigência anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, exigindo-se, nesses casos, a demonstração de dolo específico. 
3. O acórdão recorrido baseou-se na demonstração de culpa grave e na prescindibilidade de dolo para condenar os réus por improbidade, o que